Tribunal: TJDFT
Processo: 0746178-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE EXCLUSIVAMENTE POLICIAL EM TEMPO COMUM. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistindo em converter o tempo de 04/02/1999 a 12/11/2019, prestados exclusivamente em atividade policial, em tempo comum, para fins de aposentadoria. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Juízo de retratação. Não tem pertinência o pedido de suspensão do julgamento para aplicação do art. 1030 do CPC. O referido dispositivo legal aplica-se a recurso extraordinário, que não existe no caso em exame, pois sequer houve julgamento do recurso inominado. Não há como exercer retratação em julgamento que não ocorreu.
3 – Servidor público. Polícia civil. Conversão em tempo comum de tempo de serviço de atividade estritamente policial. O recorrente exerce atividade policial, cujo tempo de serviço pretende que seja averbado como comum com fundamento na tese definida no julgamento do RE 1014286 RG, tema 942. Todavia, a atividade policial, para fins previdenciários, não pode ser considerada atividade perigosa, a qual é definida por legislação própria, além da necessidade de comprovação, por prova pericial, da natureza das atividades, os aspectos perigosos e desgastantes da atividade policial já foram definidos pelo legislador na edição da Lei Complementar n. 51/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do 'funcionário policial', e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para a aposentadoria. Para além da regra hermenêutica da especialidade, que determina, na aplicação da norma especial, afastar a regra geral (art. 2o. §2o. da LIDB), permitir a aplicação da tese 942 aos policiais seria admitir dupla vantagem pelo mesmo fato (bis in idem), de modo que é indevida a conversão.
4 – Conversão em tempo comum de tempo de serviço de atividade estritamente policial. Legislação. Na forma do art. 1o, inciso II, da Lei Complementar 51/1985, com redação dada pela Lei Complementar 144/2014, norma que trata da aposentadoria do servidor público policial nos termos do art. 40 § 4o da CF/1988: “Art. 1o O servidor público policial será aposentado: II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade: a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem; b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher.” A norma de regência estabelece os critérios para a aposentadoria com redução de tempo de serviço e contribuição para o servidor da carreira de policial. O regime próprio diferenciado leva em conta as características peculiares da carreira e a natureza do trabalho. A periculosidade é inerente à própria atividade desempenhada pelo profissional. Por outro lado, os servidores públicos, em geral, são submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras, e mesmo aqueles que desempenham atividades insalubres ou que imponham risco à integridade física, devidamente comprovadas por laudo circunstanciado, ainda estão sob a regra geral de tempo de serviço e contribuição, o que, em tese, justifica a possibilidade da conversão do tempo prestado em condições especiais em tempo comum. Todavia, outorgar a contagem de tempo diferenciado sobre um regime que já é diferenciado é privilegiar uma carreira, cujo discrímen não encontra respaldo constitucional. Ademais, não há omissão constitucional para aposentadoria especial para o policial civil. Nesse sentido: MI 6103 / DF Relator(a): Min. ROSA WEBER; Julgamento: 12/02/2014. Dessa forma, não se mostra possível a aplicação da tese firmada pelo STF em repercussão geral no RE 1.014.286/RG, tema 942, pois, como afirmado, a categoria possui regime próprio de aposentadoria, estabelecido em lei complementar, com critérios diferenciados de tempo de serviço e de contribuição para o servidor policial. Por conseguinte, o autor não tem direito à conversão em tempo comum do tempo prestado exclusivamente em atividade policial.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00 (art. 6o, cc. art. 55, Lei 9.099/1995 e art. 27, Lei 12.153/2009), em razão de o valor da causa não apresentar parâmetros adequados ao arbitramento.
E